Tribunal: TCU
Processo: 031.779/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexames, interpostos por Vera Lúcia Bezerra de Oliveira e conjuntamente por Micheline Assis dos Santos e Mônica Assis dos Santos contra decisão que julgou ilegais e negou registro às pensões militares a elas concedidas, por terem sido calculadas indevidamente com base no soldo de dois postos acima do ocupado pelos militares instituidores na ativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente destinados ao exame de pensões militares, e agora objeto de dois pedidos de reexames, interpostos por Vera Lúcia Bezerra de Oliveira e conjuntamente por Micheline Assis dos Santos e Mônica Assis dos Santos contra o Acórdão 6882/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegais e negou registro aos respectivos benefícios, por terem sido calculados indevidamente com base no soldo de dois postos acima do ocupado pelos militares instituidores na ativa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Vera Lúcia Bezerra de Oliveira e, conjuntamente, por Micheline Assis dos Santos e Mônica Assis dos Santos, para, no mérito, negar-lhes provimento. 9.2. informar às recorrentes e ao Comando da Marinha acerca do teor desta decisão.